Tribunal: STF
Processo: RE 1347579
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. RE 1.324.114. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela parte agravante.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 546, RE 1.324.114, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente